Tribunal: STF
Processo: RE 90800
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-28
Data de publicação: 1979-03-28

Ementa:
- “Ferroviários aposentados. O direito à complementação de aposentadoria e vantagens, devidas pelo INPS, por força do Dec.-lei 956, de 13.10.69, devem ser postulados perante a Justiça Federal, art. 110 da C.F. e não perante a Justiça do Trabalho”. 
Jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
RE conhecido e provido.